Tribunal: TJES
Processo: 0000652-19.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-19.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO HILARIO CAPETINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000652-19.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO HILARIO CAPETINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERGIO HILARIO CAPETINI contra o acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação pela prática do crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Art. 311 do CP). O embargante foi condenado à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, após correção de erro material de ofício pelo Tribunal. A defesa alega a existência de omissão no julgado quanto à análise de provas documentais (fotos e escrituras) e testemunhais que demonstrariam a natureza particular do local da apreensão e a ilegalidade da busca motivada por denúncia anônima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à valoração das provas defensivas relativas à área de apreensão do veículo; e (ii) saber se o recurso possui nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese de ilegalidade da prova, fundamentando que o crime do art. 311 do Código Penal possui natureza permanente, o que torna lícita a entrada de agentes policiais em área externa (quintal) de residência em situação de flagrante delito, independentemente de mandado judicial.

4. Não há omissão pela suposta desconsideração de fotos ou escrituras, uma vez que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos ou peças quando a fundamentação apresentada (posse de motocicleta clonada em área externa) é suficiente para sustentar a convicção do Colegiado e a licitude da diligência.

5. Os argumentos veiculados pelo embargante traduzem apenas o inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de inverter a valoração probatória realizada, o que exorbita os limites do artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

SERGIO HILARIO CAPETINI

em face do acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso.

O embargante no id. 17888148 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17924691, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000652-19.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO HILARIO CAPETINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

SERGIO HILARIO CAPETINI

em face do acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. O Apelante, SERGIO HILARIO CAPETINI, foi condenado pela prática do crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Art. 311 do CP), após ter sido flagrado na posse de uma motocicleta com chassi e placa clonados. A pena foi fixada na sentença em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto. A Defesa interpôs apelação pleiteando (i) a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio, alegando que a apreensão ocorreu em área particular sem mandado judicial; e, subsidiariamente, (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova por ilicitude, em razão da suposta violação de domicílio, e se a absolvição é cabível por ausência de provas; (ii) saber se o regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto) deve ser alterado para o regime aberto; e (iii) se é cabível a correção de ofício da pena por erro material na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEIÇÃO: Inexiste nulidade da prova por violação de domicílio, pois o crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Art. 311 do CP) possui natureza permanente, o que torna lícita a entrada de agentes policiais em área externa de residência ou em seu quintal, quando amparada em fundadas suspeitas e situação de flagrante delito, independentemente de mandado judicial. A motocicleta adulterada foi localizada em área externa da residência do réu, o qual confirmou a posse do bem, havendo convergência dos depoimentos policiais e da prova testemunhal neste sentido.

4. DO REGIME PRISIONAL – MANUTENÇÃO: Mantém-se o regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal. Embora a pena seja inferior a 8 (oito) anos, o Apelante é reincidente e teve a circunstância judicial dos antecedentes criminais valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, justificando a imposição de regime mais gravoso.

5. DO ERRO MATERIAL NA PENA – CORREÇÃO DE OFÍCIO: Constatado erro material na dosimetria da pena, uma vez que o Juízo
a quo
, após fixar a pena intermediária (após a 2ª fase) em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e declarar expressamente que não havia causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas (3ª fase), fixou a pena definitiva em patamar inferior. Impõe-se a correção de ofício para que a pena definitiva corresponda à intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com correção de ofício do erro material da pena para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O embargante no id. 17888148 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão ao embargante.

Pois bem.

Da Inexistência de Omissão e Rediscussão do Mérito

Alegou o embargante que o acórdão foi omisso ao não valorar provas que indicariam a natureza particular do quintal da residência. Tal argumento não procede.

O voto condutor expressamente consignou que a motocicleta foi localizada em área externa (quintal), fato confirmado pelo próprio réu e por testemunhas de defesa e acusação.

A natureza "particular" da área não é omitida, mas sim considerada irrelevante para a configuração da ilicitude, uma vez que:

O crime do art. 311 do CP é de natureza permanente.

Em crimes permanentes, a situação de flagrância se protrai no tempo, o que autoriza o ingresso policial em domicílio independentemente de mandado, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

A proteção constitucional ao domicílio cessa diante da situação flagrancial.

Da Higidez da Diligência Policial

Quanto à alegação de que a denúncia anônima era genérica ou versava sobre outro veículo, o acórdão detalhou que a ação foi precedida de investigações preliminares.

A polícia confirmou a clonagem previamente com o legítimo proprietário em Minas Gerais e, ao localizar o veículo com placa idêntica circulando na comarca, consolidou as "fundadas razões" necessárias para a intervenção.

O julgador não está obrigado a refutar pormenorizadamente cada documento se a fundamentação adotada for suficiente para decidir a lide. No caso, a convergência dos depoimentos e a constatação da posse do bem adulterado tornam as fotos e escrituras irrelevantes para afastar o flagrante delito.

Fica claro que o embargante busca, em verdade, a reforma do julgado por via inadequada, o que é vedado em sede de aclaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.